Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1005644-55.2022.8.11.0000 – ID no 133540687

EMBARGANTE
: GETULIO GONCALVES VIANA

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -

AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatórios os embargos de declaração se interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GETÚLIO GONÇALVES VIANA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 133540687
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 132198688
que
negou provimento ao recurso
de
Agravo de Instrumento
no 1005644-55.2022.8.11.0000
,

interposto pelo ora embargante

em face da decisão interlocutória que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório no 1007591-67.2021.8.11.0037
, ajuizada contra o
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, que
indeferiu a liminar
de manutenção de posse.

Ainda, apresenta prequestionamento de ordem legal.

Informou o embargante/agravante que interpôs na origem ação de interdito proibitório com pedido liminar em razão do justo receio de ser molestado na posse dos imóveis rurais de matrículas n.o 30.977GEO (antiga mat. 5329), 30.978 GEO (antiga mat. 5329), 30.976 GEO (antiga mat. 5328), 30.987 GEO, (antiga mat. 5511) e 30.986 GEO (antiga mat. 25998) dos quais é possuidor direto, em razão de 02 (dois) “Contratos de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola”, firmados com a Sra. FLORISBELA CASSOL (Arrendante), falecida em 15/04/2020, e que possuem vigência até a data de 30/09/2030 e um outro “Contrato de Arrendamento de imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola firmada com o Sr. Irineu Cassol (Arrendante), falecido em 07/08/2020, com vigência até a data de 30/10/2030, sendo os contratos legítimos e devidamente registrados em Cartório.

Posteriormente, pondera que que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório, na medida que a decisão embargada deixou analisar que não há qualquer decisão definitiva sobre quem seria o real proprietário das terras e nem motivo justificável e fundamentado para que o arrendatário deixe ser o possuidor das terras arrendadas, enquanto vigente o contrato de arrendamento firmado com os proprietários à época dos contratos firmados.

Assevera que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência determinando a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito nos autos, qual seja, a área de 2.094,52 hectares, porém, restou constatado nos autos n.o 1006826-96.2021.811.0037, por meio do auto de constatação de id 66936150 daquele processo, que a área de imissão na posse se sobrepõe à parte das matrículas 30.986 e 30.987:

E continua, aduzindo que o v. acórdão proferido não merece prosperar, pois diante de tal
fato novo
, tem-se, claramente, que há uma afronta às terras que não pertencem ao embargado, fazendo-se necessário o deferimento da liminar requerida nesses autos, situação que inclusive configura fato novo e merece ser apreciado por este e. Tribunal para fins da devida prestação jurisdicional.

Enfatiza ainda que o v. acórdão resta contraditório na medida em que, esta c. Turma Julgadora já havia reconhecido a sub-rogação no presente caso nos termos do
art. 92, § 5o, do Estatuto da Terra
, assim como o
artigo 15 do Decreto no 59.566/66
, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo agravado nos autos da execução provisória, de modo que o entendimento exarado no v. acórdão embargado se mostra totalmente contraditório ao entendimento firmado naqueles autos, também no que se refere à posse do imóvel e não somente aos frutos dele advindos. Com efeito, sustenta que não observou o D. Relator que houve a sub-rogação justamente pelo fato de que o proprietário anterior firmou um contrato de arrendamento das referidas terras e, portanto, faz jus à sub-rogação e aos efeitos dela decorrente.

No mais, reafirma que se vê claramente a omissão e a contradição do v. acórdão ao concluir que não há que se falar em sub-rogação no presente caso e, sobretudo, de que não existem elementos suficientes para deferimento da liminar possessória, motivo pelo qual faz-se necessário o acolhimento dos presentes Embargos para que, considerando os elementos apresentados, sobretudo, o fato de que há um equívoco na decisão que deferiu a imissão na posse, que claramente prejudica o direito de terceiros, motivo pelo qual merece ser dado provimento ao recurso ora interposto.

Por fim, pugna para que sejam sanadas as omissão e contradição demonstradas, acolhendo os aclaratórios para
dar provimento
ao presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão de primeiro grau, deferindo o pedido liminar para reintegração da posse e determinar que o agravado se abstenha de qualquer ato de turbação ou esbulho (invasão) que, porventura, impeça o normal exercício do direito de posse do agravante, com relação aos contratos de arrendamento rural n.o 7.371, n.o 9.919 e n.o 9.920, constante do Livro B-58, ambos registrados perante o 1o Ofício de Títulos, bem como o contrato de arrendamento rural firmado com
ARTHUR SINIAK
, referente às matrículas no 30.986 e no30.987 do RGI de Primavera do Leste-MT, diante de sua vigência até março e abril de 2030.

Também, requer que no julgamento de tal recurso haja manifestação expressa acerca dos artigos mencionados nestes Embargos, bem como dos artigos mencionados no Recurso de Apelação e, ainda, acerca da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
prequestionando
, assim, a matéria a ser eventualmente suscitada em futuro recurso.

As contrarrazões vieram no
ID no 134679181
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota pelo relatado, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de omissão e contradição, informando que:

·

não está claro quem de fato são os proprietários das terras arrendadas, o que foi comprovado por meio de constatação pericial nos autos da ação n. 1006826-96.2021.811.0037, ou seja,
fato novo
, que precisa ser devidamente ponderado por este e. Tribunal de Justiça;

·

esta Turma Julgadora já havia reconhecido a sub-rogação no presente caso, nos termos do art. 92, §5o do Estatuto da Terra, assim como o artigo 15 do Decreto n.o 59.566/66, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo agravado nos autos da execução provisória, de modo que o entendimento exarado no v. acórdão embargado se mostra totalmente contraditório ao entendimento firmado naqueles autos, também no que se refere à posse do imóvel e não somente aos frutos dele advindos.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma ser omisso e contraditório:

“
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do decisum singular e dos embargos de declaração, ambos da lavra da Juíza de Direito Dra. Patrícia Cristiana Moreira:

"(...)
A concessão da liminar possessória demanda a comprovação, pelo autor, da sua posse, do esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, a teor do disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil
.

Sob tal conjuntura, não há elementos suficientes que denotem a comprovação dos pressupostos legais.

Com efeito, segundo narrativa exordial, os contratos de arrendamento de imóvel rural foram celebrados com Florisbela Cassol e Irineu Cassol, com vigência até o ano de 2030.

Todavia, a área arrendada pelo autor é objeto de litígio entre os arrendadores e a parte requerida e, diante das sentenças proferidas na ação reivindicatória e incidente de reconvenção, Florisbela Cassol e Irineu Cassol perderam o direito ao domínio e posse da área rural.

Como é cediço, o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel (artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66).

O Decreto no 59.566/66, em seu artigo 28, regulamenta, ainda, que quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita.

Nesse sentido, tendo em vista as notificações extrajudiciais colacionadas aos autos, verifica-se que a parte requerida comunicou o autor da decisão judicial de imissão na posse, bem como informou-lhe que após efetivada a colheita da plantação de milho, deveria deixar a área objeto da imissão na posse livre e desocupada (Num. 67980765).

É inegável, portanto, que o autor, na qualidade de arrendatário, teve plena ciência das decisões prolatadas em desfavor dos arrendadores.

Portanto, neste momento processual, inexiste prova que demonstre a probabilidade do direito material.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido liminar de manutenção de posse.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum (CPC, art. 566).

O prazo para contestar será contado da intimação da decisão que não concedeu a medida liminar (CPC, art.564, parágrafo único) (...)"

Ainda a decisão proferida nos embargos de declaração:

"Trata-se de embargos de declaração opostos por Getúlio Gonçalves Viana em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.

A pretensão recursal fundamenta-se na omissão 1) quanto ao prosseguimento do feito pelo rito comum e não pelo rito especial; 2) quanto ao aditamento da inicial para inclusão das matrículas n. 30.896 e n. 30.987 do CRI de Primavera do Leste (MT); 3) quanto ao direito do terceiro possuidor de boa-fé; 4) quanto a sub-rogação do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento; 5) quanto à necessária proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência previsto pelo Estatuto da Terra.

Contrarrazões recursais.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.

Há evidente equívoco jurídico na assertiva relativa à omissão quanto ao prosseguimento do feito pelo rito comum e não pelo rito especial.

Com efeito, foi adotado o rito especial, o qual só perdura, todavia, até a análise do pedido liminar. E, independentemente do deferimento ou não, quanto ao mais, se aplica o procedimento comum, a teor do disposto no artigo 566 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art.558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art.566).” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais - vo–. II – 51a ed. rev. atual. e ampl. – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.121)

Outrossim, o aditamento foi recebido, conforme decisão inclusa, valendo ressaltar que as palavras ‘emenda’ e ‘aditamento’, na linguagem jurídica, são sinônimas (Num.71319990).

Em relação aos demais fundamentos, há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Embora improvidos, não reconheço o caráter protelatório dos embargos, ante a ausência de evidência da intenção procrastinatória.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354 c/c 357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de fevereiro de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
".
Grifei
.

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu em síntese pela inexistência de probabilidade do direito autoral, considerando para tanto que teria ocorrido a extinção do contrato de arrendamento, diante da imissão do atual proprietário e ora agravado na posse dos imóveis rurais arrendados.

Em outras palavras, concluiu que com a decisão de imissão na posse, os antigos proprietários, o ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL e o ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL teriam perdido o direito ao domínio e posse da área rural, motivo pelo qual o arrendatário, ora agravante, também teria perdido a posse do imóvel. Com isso, aplicou ao presente caso o disposto no artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66), que dispõe que o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel.

Por sua vez, o agravante/arrendatário defende que:

*

Os contratos de arrendamento firmados com os antigos proprietários permanecem vigentes, pois não se confunde a propriedade com a posse do bem;

*

Os contratos de arrendamentos são totalmente legítimos, e inclusive, registrados em cartório;

*

Apesar da imissão na posse do agravado ter sido decorrente de uma decisão judicial, tal decisão não tem caráter definitivo, trata-se de uma decisão provisória proferida em sede de execução provisória de sentença e ainda há recurso de apelação sobre a questão pendente de julgamento e, não há qualquer decisão judicial que autorize a retirada do agravante das terras arrendadas;

*

O esbulho que fundamenta a presente ação se dá em menos de ano e dia, considerando que as notificações extrajudiciais enviadas ao agravante pelo agravado para retirada das terras arrendadas datam de 02/09/2020 e o ato de limitar a entrada do agravante nas posses arrendadas se deu após o envio das notificações, sendo a ação proposta em 17/10/2021;

*

Não há inadimplência pelo agravante a ensejar a extinção do contrato nos termos do art. 26 do Decreto 59.566/66, pois os pagamentos do arrendamento estão sendo feitos via depósitos judiciais nos autos da execução provisória, ou qualquer outra causa de extinção ou rescisão do contrato que implique na retirada do agravante das terras por ele arrendadas antes do prazo previsto no contrato de arrendamento;

*

Aplica-se o disposto no
artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra
, que dispõe sobre a sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural, o qual se renova até o seu vencimento no ano de 2.030.

*

Os contratos de arrendamento, por terem finalidade de exploração agrícola, são protegidos pela Lei do Estatuto da Terra e pelo Decreto no 59.566/66, e sua interpretação deve observar a referida lei;

*

A conversão do procedimento em ação de reintegração de posse, em razão da fungibilidade das ações possessórias prevista no artigo 920 do Código de Processo Civil, uma vez que o esbulho já foi consumado.

*

Os requisitos necessários para a concessão da liminar estão vastamente demonstrados nos autos, quais sejam, posse, turbação ou esbulho.

Pois bem
.

A princípio, vale salientar que o juízo da causa analisou a liminar possessória levando em consideração os requisitos da ação de reintegração de posse, nos termos do
artigo 561 do CPC/15
, conforme se verifica na decisão singular acima grifada. Portanto, a apreciação deste recurso deve se pautar nos mesmos requisitos, já que neste agravo a parte recorre tão somente da liminar possessória, a qual passo apreciar adiante.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que não restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Isto porque, pretende o agravante permanecer na posse dos imóveis rurais de
matrículas no 30977, 30978, 30976, 30987 e 30986
, até a data do término de vigência do contrato de arrendamento firmado com
FLORISBELA CASSOL
e
IRINEU CASSOL
, findando-se no longínquo ano de 2030, fundamentando seu intento no artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964).

Ocorre que em decorrência de
Cumprimento Provisório da Sentença
, extraído da Ação Reivindicatória em trâmite na Comarca de Primavera do Leste-MT, foi conferido ao Espólio agravado o direito ao domínio e posse do imóvel rural denominado GLEBA CALIFÓRNIA, objeto do arrendamento, inclusive decisão confirmada neste Tribunal de Justiça em recurso de minha relatoria.

Diante de tal decisão, o agravado foi imitido regularmente na posse do imóvel, em
29/08/2020
, correspondente a 2.094,52 hectares, sendo que após a imissão, procedeu à notificação do agravante.

Aliás, no tocante à notificação, esta restou incontroversa, inclusive o próprio agravante confessa que desde 02/09/2020 foi notificado extrajudicialmente para desocupar a área arrendada, por força da sentença de procedência da ação reivindicatória, improcedência da reconvenção com revogação da liminar possessória e imissão de posse deferida na execução provisória n. 1004831-82.2020.8.11.0037.

Portanto, se o agravado se encontra na posse por força de uma decisão judicial, não se pode dizer que sua posse é injusta ou que a esbulhou, bem como deu-se há mais de ano e dia, desta forma, não restam preenchidos, de fato, os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

No entanto, como a douta juíza singular também entendeu que a área arrendada pelo autor/agravado é objeto de litígio entre os arrendadores e a parte requerida/agravada e, diante das sentenças proferidas na ação reivindicatória e incidente de reconvenção, Florisbela Cassol e Irineu Cassol perderam o direito ao domínio e posse da área rural, consequentemente, houve a extinção o arrendamento pela perda do imóvel, nos termos do
artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66
, assim,

resta analisar tal questão.

Neste particular, agiu corretamente o juízo singular, uma vez que os Espólios de Irineu e Florisbela Cassol perderam o direito ao domínio e posse da respectiva área, que se insere no perímetro da Gleba Califórnia, objeto da sentença proferida na ação reivindicatória e na reconvenção, assim como a imissão de posse deferida na Execução Provisória, houve extinção ope legis do contrato de arrendamento, por força do artigo 26, incisos V e VIII do Decreto no 59.566/1966. Confira:

“Art 26. O arrendamento se extingue:

(...)

V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

(...)

VIII - Pela perda do imóvel rural;”

Assim, resta ao arrendatário o direito de permanecer na posse do imóvel até a realização da colheita, nos termos do
artigo 28 do Decreto no 59.566/1966
:

“
Art. 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ART. 26, V E “VIII” DO DECRETO No 59.566/66 – CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 92, § 5o DA LEI 4504/64 - QUESTÃO REFERENTE AO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO, A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-PR - APL: 00048009820188160170 Toledo 0004800- 98.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Julgamento: 31/05/2021, 16a Câmara Cível, Publicação: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DO ARRENDADOR QUE DETINHA A POSSE DO IMÓVEL. CAUSA EXTINTIVA DO ARRENDAMENTO. ARTIGO 26, V, DO DECRETO No 59.566, QUE REGULAMENTA O ESTATUTO DA TERRA. Com a procedência da ação possessória ajuizada contra o arrendador do imóvel objeto dos presentes embargos, extinguiu-se o seu direito à posse do imóvel. Causa extintiva do arrendamento. Artigo 26, V, do Decreto no 59.566, que regulamenta o Estatuto da Terra. Além do mais, pelas provas aportadas aos autos, duvidoso, inclusive, o próprio contrato de arrendamento firmado pela embargante e a empresa da qual seu companheiro é sócio majoritário. Questão relativa ao arrendamento que sequer foi levantada pela empresa na ação de reintegração de posse, na qual se disse possuidora do imóvel. Manutenção da condenação da embargante por litigância de má-fé. Posse já viciada na origem. Aplicação do contido no art. 1203 do CCB. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70077101913 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgamento: 24/05/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018).

Quanto à aplicação do artigo
92, § 5o, do Estatuto da Terra,
defendido pelo agravante, este não se aplica ao caso, exceto nos casos abaixo transcritos. Confira:

Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1
° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria.

§ 2o
Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato ...Vetado.. serão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.

§ 3o
No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo
.

§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

§ 5o
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
.

§ 6o
O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.

§ 7o
Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.

§ 8o
Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares.

§ 9o
Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil.”
Grifei
.

Portanto, conforme se observa, especificamente dos §§ 3o e 5o, o arrendatário tem a preferência de adquirir o bem objeto de alienação em igualdade de condições e, em caso de alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, situações estas
que não se enquadram no caso dos autos, já que as áreas arrendadas não foram objeto de alienação e muito menos de imposição de ônus real ao imóvel.

Vale salientar o § 5o do artigo 92 do Estatuto da Terra, trata-se de forma mais específica a questão da alienação da propriedade em relação ao inciso V do artigo 26 do Decreto no 59.566/66, todavia, os contratos foram assinados após o ajuizamento das ações acima mencionadas, quando a posse e a propriedade dos arrendadores eram consideradas de forma precária, logo, com o julgamento da ação, não há como manter o arrendamento, uma vez que o arrendamento é ineficaz com relação ao litigante que obteve em seu favor sentença em cognição exauriente.

Se não fosse o bastante, o litigante que obteve a imissão de posse em seu favor teve a diligência de proceder à notificação dos arrendatários, informando que não tinha mais interesse na continuidade do arrendamento, os quais deveriam permanecerem na área até final da safra.

No mais, é oportuno registrar que os atuais detentores da área já realizaram outras parcerias, inclusive, corrigiram o solo e realizaram plantações, razão pela qual o perigo poderá ser inverso, com prejuízo de terceiros de boa-fé.

Desta forma, diante de as circunstâncias, o direito não socorre ao agravante, devendo assim, ser mantida a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Quanto ao aludido “
fato novo
”, este deve ser primeiramente apreciado no Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, não sendo o caso de apreciação neste Tribunal, não há que se falar em omissão e contradição.

Ademais, vale reiterar que os

embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Aliás,
corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria. Não é de se olvida que
o
recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do
artigo 1.026 do CPC/15
, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022